Tribunal: STF
Processo: ARE 1377678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TÁXI. TRANSFERÊNCIA DE AUTONOMIA PARA FILHA, ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1- Na hipótese, sustenta a impetrante, absolutamente incapaz, representada por sua curadora, ser filha do Sr. Lino Ferrreir Dias, que faleceu em 26/11/2017. Afirma que seu pai era titular da autonomia vinculada ao taxi PORTA NT/0162, Veículo Fiat/Siena Tetrafuel 1.4 2015/2015 e que era a sua fonte de sustento. Narra que sua curadora dirigiu-se à Prefeitura de Niterói e requereu, em 07/07/2020, a transferência da autonomia. No entanto, seu pedido foi indeferido, com fundamento no Decreto Municipal 4150/84, que determina o prazo de 90 dias para abertura de processo administrativo. Alega que a mencionada decisão ignorou o fato da impetrante ser absolutamente incapaz, que é causa impeditiva da prescrição ou decadência;



    2- Com efeito, assim como ressaltado pela Autoridade Coatora, em sua defesa, é certo que a permissão para a prestação de serviço de taxi é ato administrativo unilateral, discricionário e precário (artigo 2º, IV da Lei 8987/95), podendo ser revogado ou anulado a qualquer momento, a critério da Administração Pública;



    3- Conforme se extrai do index 00002 – Anexo 01 – o pedido administrativo da impetrante foi aprovado tanto pelo Setor de Fiscalização, quanto pela Procuradoria Geral do Município, ambos entendendo pela legitimidade do pedido de transferência. Todavia, em que pese os pareceres favoráveis, verifica-se que o pedido foi negado, por não ter sido observado, pela impetrante, o prazo de 90 dias previsto no Decreto Municipal 4.150/84, aplicando-se, na hipótese, o instituto da decadência;



    4- Impetrante absolutamente incapaz. Impossibilidade de aplicar-se o decurso do prazo prescricional/decadencial. Artigo 197 e 198 do Código Civil;



    5- Direito líquido e certo devidamente comprovados;



    6- Precedentes: 0401674-18.2015.8.19.0001 - REMESSA NECESSARIA Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 09/10/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL e 0049016-20.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 10/11/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL;



    7- Concessão da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse espeque, destaca-se que, assim como informado no parecer do Ministério Público, deve ser afastado, no caso em comento, a aplicação do prazo decadencial, uma vez que a impetrante é pessoa absolutamente incapaz.



    As causas impeditivas da prescrição são as circunstâncias que impedem que seu curso inicie.



    Como cediço, justamente por não poderem exercer ou defender, por si mesmos, os seus direitos, para o que dependem exclusivamente de terceiros, o art. 197 e 198 do Código Civil estabelecem que não corre prazo prescricional/decadencial contra os tutelados ou curatelados.



    Com efeito, tratando-se de indivíduos que se encontram impossibilitados de deduzir as próprias pretensões jurídicas, nada mais razoável do que protegê-los contra os efeitos maléficos que o transcurso do tempo traz sobre elas.



    Por tal razão, considerando que o indeferimento do pedido de transferência da permissão se deu, exclusivamente, em decorrência da aplicação do prazo decadencial, conclui-se que a impetrante comprova seu direito líquido e certo, fazendo jus à concessão da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente